Tribunal: TJES
Processo: 5008829-80.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008829-80.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTAO BRB S/A
RECORRIDO: ADRIANE HOROWITZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008829-80.2024.8.08.0021

RECTE.: CARTAO BRB S/A

RECDO.: ADRIANE HOROWITZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id.
18562241) interposto pela Ré
. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18562247), sendo representada por advogad
o
desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18562241), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESTORNO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Cartão BRB S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos fatos, a parte autora relata ter sido vítima de fraude bancária, com a realização de diversas compras internacionais não reconhecidas em seu cartão de crédito em julho de 2023, totalizando R$ 10.614,81.

A ré, em sua defesa, sustentou a regularidade de sua conduta, afirmando ter procedido ao estorno dos valores contestados. Em sede recursal, reiterou a inexistência de responsabilidade, bem como a ausência do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) de eventual falha na segurança do serviço bancário (
fortuito interno
) nas transações contestadas, (ii) da efetiva realização do estorno dos valores, com a correspondente restituição dos encargos, (iii) da possibilidade de repetição do indébito em dobro, e (iv) da configuração de dano moral indenizável, bem como da adequação do quantum fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações firmadas com instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade pelos defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC. Além disso, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Do risco do empreendimento e o fortuito interno: Não é demais rememorar que a fraude ocorrida em operações bancárias constitui fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ). No caso dos autos, o banco não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva da parte consumidora.

Da falha na prestação dos serviços: embora incontroversa a irregularidade do débito lançado, a ré não logrou êxito em comprovar o estorno integral da quantia cobrada indevidamente, subsistindo saldo devedor de R$ 3.510,92.

Repetição do indébito na modalidade dobrada: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, independe da demonstração do elemento volitivo do fornecedor, sendo suficiente a constatação de que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp 676608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020). No caso dos autos, a cobrança de valores contestados, reconhecidamente oriundos de fraude, evidencia violação aos deveres de lealdade e transparência, caracterizando conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Desse modo, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Existência de dano moral indenizável: verifica-se a ocorrência de dano extrapatrimonial, já que a demora da instituição financeira em restituir os valores indevidamente cobrados comprometeu a renda da autora, sujeitando-a a cobranças superiores às efetivamente devidas, lhe causando angústia e insegurança. Ademais, verifica-se a indevida perda do tempo útil, porquanto a consumidora foi compelida a recorrer ao Poder Judiciário para obter a solução da controvérsia, o que extrapola o mero aborrecimento, causando dano indenizável.

Quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)